Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO INFOJUD. POSSIBILIDADE. SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
I. Na hipótese em que se depara com dificuldade para a localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
II. À luz do princípio da cooperação previsto nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo, o transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD com vistas à localização de bens penhoráveis, presente o interesse público na efetividade do processo de execução.
III. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta e penhora de bens inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.